Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005064-11.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME, ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS, SUZI MENDONCA DE SOUZA DE MATOS APELADO: ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS, SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME, SUZI MENDONCA DE SOUZA DE MATOS, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Diante da discordância das partes quanto à quitação do débito, certifique-se a Secretaria da 4a Turma Cível o trânsito em julgado do acórdão de ID 32946466. Após, retornem os autos à origem para análise do alegado cumprimento voluntário da obrigação pelo Banco Bradesco S/A (ID 34405440). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator